Tribunal: TJDFT
Processo: 0000627-84.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. JUÍZO DE TIPICIDADE. AMEAÇA FEITA POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. IRRELEVÂNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de ânimo calmo e refletido, ainda que decorrente de alteração comportamental promovida pelo uso de álcool ou substância psicotrópica, não obsta a configuração do crime de ameaça, o qual, ademais, pode ser cometido por qualquer meio, de forma presencial ou à distância.
2. Demonstrado que o acusado, por meio de ligação telefônica, anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar a ofendida, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.
3. É inaplicável o benefício da suspensão condicional do processo aos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 41, da Lei no 11.340/06).
4. Recurso conhecido e desprovido.